Tribunal: TJSP
Processo: 2168145-58.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais – Decisão que deixou de aplicar a multa diária pelo descumprimento da tutela de urgência – Inconformismo dos autores – Descabimento – Mora da agravada que, neste momento processual, não se demonstrou – Vistoria realizada no imóvel - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168145-58.2018.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que são agravantes EDMAR
MESSIAS DE LIMA e MARIA ELISALDA DIAS DE LIMA, é agravado
MARAVILLE GFSA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168145-58.2018.8.26.0000 -V
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2168145-58.2018.8.26.0000
AGRAVANTES: EDMAR MESSIAS DE LIMA, MARIA ELISALDA DIAS DE
LIMA
AGRAVADA: MARAVILLE GFSA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
JUIZ: DIRCEU BRISOLLA GERALDINI
VOTO No 21.943
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Obrigação de
Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais

Decisão que deixou de aplicar a multa diária pelo
descumprimento da tutela de urgência Inconformismo dos
autores
Descabimento
Mora da agravada que, neste
momento processual, não se demonstrou Vistoria realizada
no imóvel - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Jundiaí, em
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais,
proposta por EDMAR MESSIAS DE LIMA e MARIA ELISALDA DIAS DE LIMA
contra MARAVILLE GFSA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
que decidiu pela não aplicação da multa fixada a fls. 150/151 à ré em favor dos autores,
relacionada à entrega da unidade, porque a ré, desde 12/03/2018, dentro do prazo
fixado, informa nos autos que a unidade já se encontra pronta, estando pendente apenas
a vistoria pelos autores, que, inexplicavelmente, ainda não teria sido realizada.
Os agravantes pugnam pela reforma da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168145-58.2018.8.26.0000 -V
3
agravada, pugnando pela manutenção da multa diária anteriormente fixada, diante da
ausência de vistoria do imóvel, o que impossibilitaria os autores de realizarem o
financiamento do bem, acrescentando que a agravada depositou em juízo as chaves em
26 de julho de 2018, mesma data da vistoria agendada pelo juízo. Pretendem a
manutenção da multa, bem como a suspensão da aplicação de juros pelo período em que
perdurar a mora da agravada.
O pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido,
dispensadas as informações do MM. Juiz da causa, a agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Ao contrário do alegado pelos agravantes, o imóvel
se encontra disponível para vistoria conforme o e-mail da agravada enviado para a
autora Maria Elisalda, no dia 28 de setembro de 2017, conforme fls. 138/140.
Depreende-se que a ré compareceu aos autos em
12/03/2018 (fls. 166/294, da origem), ocasião em que noticiou a adequação da unidade,
que se encontrava, portanto, pronta para entrega aos autores desde 28/09/2017. Tal
informação foi reiterada em 13/04/2018 (fls. 296/298, da origem.)
Dessa forma, conclui-se que desde 12 de março de
2018, ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta dias) úteis fixado a fls. 150/151, da origem,
para a conclusão do imóvel de acordo com a aquisição pelos autores, o imóvel se
encontrava apto para a vistoria pelos agravantes, não havendo necessidade de prévio
agendamento pelo juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168145-58.2018.8.26.0000 -V
4
De sorte que acertada a decisão do Juízo
monocrático que não aplicou a multa diária anteriormente fixada.
Registre-se que mesmo diante do agendamento
fixado pelo Juízo “a quo” para o dia 26 de julho de 2018, a vistoria não foi realizada,
porque cumprindo ordem judicial, a agravada depositou as chaves em juízo (cfr. fls.
494/495, da origem), sendo que novamente agendada a vistoria pelo Juízo monocrático,
esta se realizou em 10 de setembro de 2018 (conforme certidão de fls. 511, da origem).
Assim, de qualquer ângulo que se veja a questão
da aplicação da multa diária, não se revela cabível a sua cobrança, a priori, como bem
decidido pelo juízo monocrático, porque não se pode imputar a agravada a mora para a
realização da vistoria neste momento processual.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator